Tribunal: TJMT
Processo: 1042889-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042889-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE ABREU MACHADO - CPF: 284.187.191-68 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRONTUÁRIO GERAL DE USUÁRIO (PGU). RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). NEGATIVA FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por João Carlos de Abreu Machado contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteava a reativação de seu Prontuário Geral de Usuário (PGU) e a consequente renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem a necessidade de novo processo de habilitação.

3.

A negativa administrativa baseou-se em irregularidades constatadas no processo administrativo instaurado pelo DETRAN/MT, no qual a perícia documental não confirmou a autenticidade dos dados constantes no PGU do recorrente.

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de renovação da CNH pelo DETRAN/MT é legítima diante das inconsistências documentais apontadas na perícia técnica, e se a presunção de legitimidade do ato administrativo foi suficientemente afastada.

5.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar sua invalidade.

6.

A perícia documental realizada no PGU do recorrente identificou divergências entre os dados constantes no sistema do DETRAN/MT e aqueles apresentados na cédula documental, inviabilizando a concessão da renovação sem novo processo de habilitação.

7.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025